Tribunal: TJSP
Processo: 1017408-67.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TESE DE DEFESA FUNDADA NA OCORRÊNCIA DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EM FAVOR DA RÉ. ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE DO COMPROVADO EXERCÍCIO ININTERRUPTO DA POSSE PELA RÉ POR PERÍODO SUPERIOR A TRINTA ANOS, COM ÂNIMO DE DONO E SEM QUALQUER OPOSIÇÃO. REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUE, EM PRINCÍPIO, ENCONTRAM-SE PRESENTES. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA PETITÓRIA MANTIDA. RECURSO

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TESE DE DEFESA FUNDADA NA OCORRÊNCIA DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EM FAVOR DA RÉ. ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE DO COMPROVADO EXERCÍCIO ININTERRUPTO DA POSSE PELA RÉ POR PERÍODO SUPERIOR A TRINTA ANOS, COM ÂNIMO DE DONO E SEM QUALQUER OPOSIÇÃO. REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUE, EM PRINCÍPIO, ENCONTRAM-SE PRESENTES. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA PETITÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067745
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017408-67.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MANUEL
CARLOS JESUS CANTADEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MARIA DO
CARMO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017408-67.2018.8.26.0224 -Voto no 46.247
2
VOTO No 46.247
APELAÇÃO CÍVEL No 1017408-67.2018.8.26.0224
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: MANUEL CARLOS JESUS CANTADEIRO
APELADA
: MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA
COMARCA
: GUARULHOS 10a VARA CÍVEL
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TESE DE DEFESA FUNDADA
NA OCORRÊNCIA DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EM
FAVOR
DA
RÉ.
ADMISSIBILIDADE.
HIPÓTESE
DO
COMPROVADO EXERCÍCIO ININTERRUPTO DA POSSE
PELA RÉ POR PERÍODO SUPERIOR A TRINTA ANOS, COM
ÂNIMO DE DONO E SEM QUALQUER OPOSIÇÃO.
REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUE, EM
PRINCÍPIO,
ENCONTRAM-SE
PRESENTES.
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA PETITÓRIA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou improcedente a ação reivindicatória
proposta por Manuel Carlos Jesus Cantadeiro em face de Maria do Carmo Pereira da
Silva.
O autor propôs a ação narrando ser proprietário de um
imóvel indevidamente ocupado pela demandada, que estaria renitente à desocupação do
bem. Pediu, assim, o seu ingresso na posse do imóvel, de que é o proprietário tabular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017408-67.2018.8.26.0224 -Voto no 46.247
3
O ilustre magistrado a quo (fls. 113/115) julgou a ação
improcedente. Observou que, de acordo com a matrícula imobiliária, a propriedade
tabular do bem seria mesmo do autor, restando apenas apurar se a tese da usucapião
ventilada pela requerida em sede de defesa poderia obstar a procedência do pedido
petitório formulado pelo demandante. Concluiu o juiz sentenciante de forma afirmativa,
aludindo sobretudo aos depoimentos testemunhais colhidos no curso do feito. Pontuou
que, segundo as testemunhas ouvidas pelo juízo, a ré residiria no imóvel há mais de
vinte anos, sem qualquer oposição. Lado outro, consignou que o autor não haveria
demonstrado a realização de quaisquer despesas para a manutenção do imóvel, o que
robusteceria a tese defensiva da usucapião. Julgou, pois, improcedente a ação.
Inconformado, apela o autor (fls. 118/125), alegando, em
síntese, que as provas carreadas aos autos dão conta de ser ele o proprietário tabular do
imóvel. Lado outro, argumenta serem demasiadamente frágeis as alegações da ré, no
sentido de haver adquirido a propriedade do bem originariamente, pela usucapião.
Esclarece que adquiriu o imóvel do próprio genro da autora, celebrando com ele escritura
pública de compra e venda do imóvel em 2010, registrada na matrícula do bem em 2013.
Narra que a autora sempre residiu no lote ao lado (lote n. 37); mas que, quando soube
da alienação do lote n. 38 ao autor, tratou, de má-fé, de mudar-se imediatamente para lá,
deixando a sua filha ocupando o lote n. 37. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 126), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 127/138).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2.
Cuida-se
de
demanda
reivindicatória
ajuizada
pelo
proprietário registral de um imóvel em desfavor da ocupante do bem. Julgado
improcedente o pedido reivindicatório ante o reconhecimento incidental da usucapião do
imóvel pela requerida, sobreveio o presente recurso de apelação, que não comporta
provimento.
Ora, como cediço, a ação reivindicatória é espécie de
demanda petitória em que o proprietário do bem, que não lhe tem a posse, pretende ser
nela imitido, com fundamento no disposto pelo artigo 1.228 do Código Civil: “O
proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la de
quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017408-67.2018.8.26.0224 -Voto no 46.247
4
Na hipótese vertente, colhe-se dos autos que o autor
comprovou, realmente, a propriedade tabular do imóvel. A escritura pública de compra e
venda do bem foi lavrada em 10.08.2010 (fls. 9/12), e o registro translativo da
propriedade ao demandante se fez em 26.11.2013 (Matrícula n. 109.524 2a Registro de
Imóveis de Guarulhos R.02 fls. 13/14).
Ocorre que, no caso em apreço, a ré logrou comprovar o
preenchimento dos requisitos legais para a aquisição originária do imóvel pela usucapião
extraordinária.
Frise-se que não se está a declarar a aquisição originária
do bem pela requerida, o que inclusive vem sendo discutido em demanda própria
proposta pela ré (Processo n. 0058869-17.2010.8.26.0224, perante a 10a Vara Cível de
Guarulhos). Apenas que, em sede de defesa, a tese de usucapião prospera, implicando
a improcedência do pleito reivindicatório.
Como cediço, a usucapião extraordinária, como forma de
aquisição originária do domínio, tem origem na circunstância de fato de exercício da
posse qualificada pela presença de determinados requisitos no caso, conforme N.
NERY JÚNIOR e R. M. ANDRADE NERY (Código Civil Comentado, 5a Ed., São Paulo, RT,
2007, p. 860), tão-somente a característica ad usucapionem da posse (mansa, pacífica,
ininterrupta, com animus domini), e o decurso do prazo.
Com
efeito,
para
o
reconhecimento
da
usucapião
extraordinária de imóveis, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, necessária a
demonstração da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo de
quinze anos, dispensando-se a demonstração de justo título e de boa-fé.
No que atine à posse ininterrupta e com ânimo de dono,
ganham relevo os depoimentos testemunhais colhidos na audiência de instrução. As
testemunhas também ressaltaram a ausência de qualquer ato de contestação da posse
exercida pela demandada.
Nesse sentido, eis o teor do depoimento da testemunha
Elmano Humphreys Cardoso Nunes, in verbis (fl. 108):
"Conheço apenas a ré. Sei que a ré reside no imóvel em
litígio, na companhia de seus filhos. Eles residem no
local há 35 anos, porque sei que eles moram lá desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017408-67.2018.8.26.0224 -Voto no 46.247
5
que eu era criança. Ninguém jamais foi ao local para
reclamar o imóvel ou para exigir que Maria deixasse o
local."
E o da testemunha Marinalva Lima, in verbis (fl. 109):
"Não conheço o autor. Conheço a ré. Maria reside no
imóvel em litígio há mais de 30 anos. Eu sou vizinha de
Maria e moro no local há 54 anos. Sei que o local era
uma fábrica de plásticos abandonada. Foi então que
Maria apareceu. Não sei dizer se Maria fez alguma
reforma no imóvel. Ninguém jamais contestou a posse
de Maria. (...) Não conheço José Aipo. Eu não frequento
a casa de Maria e, por isso, não sei dizer quais as
acessões ou benfeitorias existentes no local. A casa de
Maria deve ter algo em torno de 625 m2."
De mais a mais, não há, com efeito, qualquer prova nos
autos de que o autor haja pleiteado a posse do bem durante o período de ocupação pela
requerida, o que denota inércia no exercício de sequela que decorre de seu direito de
propriedade.
Destarte, há elementos suficientes nos autos para se
reconhecer a presença dos elementos ensejadores da usucapião extraordinária, ao
menos em sede de defesa: é dizer, ao menos para fins de improcedência do pedido
reivindicatório.
De jeito que, para fins de defesa na presente ação
reivindicatória, a tese da usucapião há de ser acolhida. Não se olvide que, para fins de
transcrição no registro imobiliário, depende-se de título judicial formado em ação
autônoma de usucapião, que tem procedimento próprio que deve ser observado.
É o que basta dizer.
Com o resultado, mantém-se a condenação do autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
sucumbenciais aos patronos da ré, no percentual ora majorado para 11% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017408-67.2018.8.26.0224 -Voto no 46.247
6
causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. Deve-se, ainda, observar a suspensão da
exigibilidade de tal verba (art. 98, § 3o do CPC), por ser o autor beneficiário da
gratuidade.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator